Tribunal: TJDFT
Processo: 0709493-80.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ADMISSIBILIDADE PARCIAL DO HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO A QUO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. PROVA PERICIAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato atribuído ao Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília/DF, nos autos de ação penal na qual o paciente responde pela suposta prática do delito previsto no art. 147-B do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. São 02 (duas) as questões submetidas a julgamento: (i) avaliar a possibilidade de enfrentamento de questão estranha à decisão impugnada, não mencionada na petição inicial do writ, relacionada a alegada incompetência do juízo; (ii) analisar se a não realização da prova pericial pretendida pelo paciente implica constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Verifica-se que ainda subsiste, em tese, parcial interesse processual do paciente em ver julgado o writ, pois, de acordo com a análise que se faz dos autos, o paciente não teria anuído com a substituição da realização de perícia técnica por apresentação de ata notarial. Por outro lado, em relação ao pedido de adiamento da audiência a fim de viabilizar a localização e intimação de testemunhas, constata-se não mais haver interesse processual.
3.2. Na linha da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, considerando que não há recurso cabível contra a decisão que rejeita exceção de incompetência, admite-se a impetração de habeas corpus.
3.3. No caso dos autos, a denúncia relata um cenário fático que, em tese, evidencia que as condutas supostamente praticadas pelo ofensor estão inseridas em um contexto doméstico e familiar, motivado por relações pretéritas e íntimas de afeto, e, especialmente, em razão do gênero da vítima, a justificar a competência do Juízo a quo.
3.4. O artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal prevê a concessão de Habeas Corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (constrangimento ilegal).
3.5. O magistrado é o destinatário das provas e pode indeferir a produção daquelas que não considere necessárias ao esclarecimento dos fatos, conforme dispõe o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal. Logo, a análise acerca da necessidade de realização de perícia técnica encontra-se dentro do âmbito de discricionariedade motivada do magistrado que conduz a instrução processual.
3.6. Diversamente do que alegado pela diligente defesa técnica, o Juiz de primeiro grau, consoante previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, valeu-se de motivação idônea tanto ao registrar não ter identificado hipótese de absolvição sumária quanto ao não deferir o pedido de realização da prova pericial após a apresentação da nova resposta à acusação.
3.7. É firme na jurisprudência o entendimento segundo o qual a fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado.
3.8. A via estreita do habeas corpus não permite incursão aprofundada no cenário probatório, de modo que apenas em situações de inequívoco cerceamento de defesa, e, por conseguinte, de patente prejuízo ao réu, seria possível avaliar a pertinência, ou não, da prova pleiteada, o que não é o caso dos autos.
3.9. Embora, em um primeiro momento, o pedido do Ministério Público para realização da prova técnica a ser realizada no aparelho da vítima tenha sido deferido, houve posterior pleito da assistente de acusação para substituição da referida prova por ata notarial. O pedido de substituição da prova contou com a concordância do Parquet.
3.10. Não tendo sido demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder (constrangimento ilegal) por parte do Juízo a quo na condução da instrução processual, notadamente quanto à avaliação da pertinência ou não das provas a serem produzidas, a denegação da ordem é medida que de se impõe.
IV. DISPOSITIVO
4. Habeas Corpus parcialmente conhecido e, no mérito, denegado.